Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DÍVIDA RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA. ART. 1o DA LEI N. 9.494/97.
1. A controvérsia cinge-se unicamente à definição do valor devido ao autor. O Distrito Federal defende que os cálculos apresentados em processo administrativo foram elaborados de maneira equivocada, vez que não foram aplicados índices relacionados aos débitos de natureza tributária.
2. Conforme previsto no artigo 4o, §2o da LC 769/2008, o Distrito Federal figura como Ente responsável por garantir as obrigações assumidas pelo IPREV/DF, possuindo responsabilidade subsidiária com relação ao custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes.
3. O Distrito Federal defende a aplicação da sistemática prevista na Lei Distrital n. 435/2001, que dispõe acerca da atualização monetária em casos de débitos tributários. No entanto, não assiste razão ao recorrente, vez que, por integrar a remuneração do servidor público, o adicional de substituição, ainda que devido de maneira provisória, consiste em parcela de natureza alimentar.
4. Por conseguinte, por possuir presunção de legitimidade, e por não ter sido comprovado qualquer equívoco na elaboração dos cálculos apresentados em planilha pelo Distrito Federal, em processo administrativo que reconheceu o direito do autor (ID 14392409, fl. 08), consideram-se devidos os valores ali descritos. Desse modo, mantém-se incólume a sentença proferida pelo juízo de origem que determinou a condenação do Distrito Federal no limite do direito administrativamente reconhecido pelo Ente Público.
5. Ressalta-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública a ser aplicado deve ser o IPCA-E.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.